Tribunal: TJDFT
Processo: 0747242-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ofício aos Registros Civis para saber-se dados sobre cônjuge do devedor e regime de bens de casamento. Diz o Agravante: "O processo principal se trata de Cumprimento de Sentença em que a Agravante pleiteia a quitação do débito pela Agravada, decorrente da condenação ao pagamento de taxa por ocupação irregular de imóvel cuja posse foi reintegrada em ação anterior. Na tentativa de encontrar bens da Agravada passíveis de penhora foram realizadas diversas pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD (ID 34096772), RENAJUD (ID 34355533 e 86199227), INFOJUD (ID 43040301 e 88464974), SISBAJUD (ID 85336578 e 106263668), tendo todas restadas infrutíferas ou obtiveram resultados ínfimos; além de medidas indeferidas pelo d. juízo como intimação da Agravada para indicar bens à penhora (ID 44733195), ERIDF (ID 45598674) e ofício à SEFAZ (ID 116281815). Além disso, observa-se que a pesquisa via SNIPER trouxe como resultado duas empresas de titularidade da Agravada, quais sejam: LUISA RESTAURANTE LTDA (CNPJ 01.259.142/0001-30) e FILETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.961.359/0001-37). Todavia, ambas se encontram inaptas perante a Receita Federal, conforme se observa do CNPJ anexo, sendo que há indícios de encerramento irregular (conforme se extrai do processo trabalhista 0001085-78.2014.5.10.0017), de modo que eventual redirecionamento da execução para as pessoas jurídicas indicadas não traria resultado útil ao processo. A partir desse cenário, a Agravante requereu ao juízo a quo a realização de pesquisas por meio do sistema CRC-JUD. O pedido teve o seu fundamento na possibilidade de constrição de bens em nome do cônjuge no caso de união pela comunhão universal ou parcial de bens, resguardada a meação nessa última hipótese, nos termos do que dispõe o art. 790, IV, do CPC." O MM Juiz assim indeferiu o pleito: “Nada a prover quanto a utilização do CRC-JUD, isto porque a parte requerente pretende, ao fim e ao cabo, não tomar só conhecimento da existência de relação conjugal, mas averiguar a possibilidade estender os atos constritivos para a pessoa não posta ao polo passivo. É certo que o artigo 790, IV, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, os casos em que esses bens respondem pela dívida são aqueles estabelecidos no artigo 1.643 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 1.644 do CC, que são as dívidas decorrentes da aquisição de coisas necessárias à economia doméstica e não todo e qualquer débito. O artigo 265 do Código Civil também é expresso no sentido de que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. A presente execução está fundada em contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel efetivado pela ré. Não há um elemento no feito que permita aferir que, de qualquer modo, a quantia empregada pelos autores verteu em favor da entidade familiar, como acima aduzido, de modo que não se mostra crível a realização da referida pesquisa.” A um primeiro e provisório exame não vejo qualquer urgência na pretensão veiculada no recurso, podendo a matéria ser apreciada pelo Colegiado no momento oportuno. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator